Tribunal: TCU
Processo: 023.920/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Advocacia-geral da União contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2039/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pela Advocacia-Geral da União contra o Acórdão 2282/2022-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; Considerando que a decisão recorrida considerou procedente denúncia sobre possíveis irregularidades no pagamento de Retribuição por Titulação (RT) de doutorado a servidores da Marinha com base no Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM), ministrado pela Escola de Guerra Naval, expedindo determinações aos Comandos da Marinha, da Aeronáutica e do Exército para suspensão desses pagamentos, por suposta infringência aos artigos 21-A da Lei 9.657/1998 e 83 da Lei 9.394/1996; Considerando que, na atual fase, a Advocacia-Geral da União defende a regularidade do pagamento da RT em questão, argumentando que o curso C-PEM é reconhecido como doutorado em Ciências Navais com base em normas específicas do ensino militar, bem como que a carga horária e a formação oferecida atendem aos requisitos exigidos; Considerando que a AudRecursos propõe o conhecimento do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento; Considerando que, nos termos do art. 83 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), o ensino militar possui autonomia para organizar e reconhecer seus cursos; Considerando que o pagamento da Retribuição por Titulação aos servidores que concluíram o C-PEM é compatível com as normas internas da Marinha e está respaldado pela legislação militar, conforme previsto na Lei 11.279/2006 e no Decreto 6.883/2009; Considerando os pareceres uniformes da AudRecursos no sentido da regularidade dos referidos pagamentos, com proposta de conhecimento e provimento do recurso interposto pela AGU; Considerando que, de acordo com o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, podem ser submetidos mediante relação os processos em que se apreciem recursos cuja proposta de deliberação acolher pareceres convergentes da unidade técnica que concluírem pelo conhecimento e provimento total, quando a decisão recorrida tiver sido adotada em processos incluídos em Relação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; tornar sem efeito o acórdão recorrido; conhecer da denúncia e considerá-la improcedente; encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante, à recorrente e aos demais interessados; e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 023.920/2021-1 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 023.072/2023-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Recorrente: Advocacia-Geral da União (26.994.558/0001-23). 1.3. Interessados: Comando da Marinha (00.394.502/0014-69); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.4. Órgão/Entidade: Pagadoria de Pessoal da Marinha - Sistema. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.